Tribunal: TJSP
Processo: 2246503-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO. Decisão agravada que determinou a emenda da inicial para limitar a cinco o número de impetrantes. Pretensão dos agravantes à reforma. Descabimento. Juiz que tem a prerrogativa de limitar o litisconsórcio facultativo quando houver comprometimento da rápida solução da lide ou prejuízo ao direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO. Decisão agravada que determinou a emenda da inicial para limitar a cinco o número de impetrantes. Pretensão dos agravantes à reforma. Descabimento. Juiz que tem a prerrogativa de limitar o litisconsórcio facultativo quando houver comprometimento da rápida solução da lide ou prejuízo ao direito de defesa, ou ainda ao cumprimento de sentença. Art. 113, § 1o, do CPC. Manutenção dos trinta impetrantes no polo ativo da ação que, no caso concreto, poderá ensejar tumulto processual e prejuízo à celeridade. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.